Tribunal: CARF
Processo: 10980.723850/2019-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723850/2019-65
ACÓRDÃO
2201-012.002 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. TERCEIROS. ENTIDADE DO PODER PÚBLICO.
CÓDIGO FPAS. ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA. FISCALIZAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO DOS PORTOS. NÃO INCIDÊNCIA.
As entidades ou fundos para os quais o sujeito passivo deve contribuir são
definidas em função da atividade econômica da empresa. As atividades de
fiscalização e regulamentação destinadas ao efetivo funcionamento dos
Portos não se subsome à hipótese tributária das contribuições sociais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.002 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723850/2019-65
2

RELATÓRIO
Trata-se o Auto de Infração de Contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos
(fl. 02): Terceiros FNDE Salário-educação, INCRA e FDEPM (Fundo de Desenvolvimento do Ensino
Profissional Marítimo), no período compreendido pelas competências 01/2015 a 12/2017.
Conforme Relatório Fiscal (fl. 36), a fiscalização sustenta a incidência das
contribuições devidas aos Terceiros, dado que, em relação às contribuições devidas à Seguridade
Social, não há dúvida acerca da sujeição do contribuinte, pelo fato de exercer a atividade de
administração e exploração de porto e outras atividades correlatas, como pessoa jurídica de
direito privado, não desenvolvendo atividades exclusivas de Estado. Por esse motivo, o
contribuinte deveria ter se auto enquadrado no FPAS (Fundo de Previdência e Assistência Social)
540, e não no FPAS 582.
Intimado sobre o lançamento, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 94 a
102), alegando, em síntese:
a) Aduz que, se a APPA (Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina) não
desenvolve atividades lucrativas, não se equipara a empresa, faltando-lhe
atributo para que a caracterize como sujeito passivo das contribuições sociais.
b) Tanto o Estado do Paraná quanto a Administração dos Portos de Paranaguá e
Antonina não são concessionários ou permissionários da exploração dos portos,
mas sim delegados da União para execução de tal serviço público, o que resta
comprovado pelo Convênio de Delegação n. 037/2001. É dizer, aduz que exerce
atividade exclusiva de Estado mediante serviço público exclusivo da União
Federal, sob a forma de delegação na sua execução.
O Acórdão n. 14-99.982 (fl. 127 a 149) da 12a Turma da DRJ/POR, em sessão
19/11/2019, julgou a impugnação improcedente. No voto, consta que:
O artigo 109-A, I, da Instrução Normativa RFB n. 971/2009 é taxativo ao dizer que
não estão sujeitos às contribuições a Terceiros, os órgãos e entidades do Poder Público e quando
emprega a expressão “entidades” está se referindo aos entes da descentralização administrativa,
ou seja, todos da Administração Indireta. São eles: autarquias, fundações públicas (criadas e
mantidas pelo Poder Público), sociedades de economia mista e empresas públicas.
Especificamente quanto a APPA, explica que o tratamento jurídico a ser conferido
às empresas estatais, em qualquer esfera federativa, deve sempre ter em mente a natureza do
serviço ou atividade por ela prestado, pouco importando a personalidade de direito privado da
sociedade de economia mista ou empresa pública.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.002 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723850/2019-65
3
Constatando-se que, no próprio Estatuto Social do contribuinte, sua finalidade é o
serviço público de administração e exploração dos portos marítimos, fluviais e lacustres no Estado
do Paraná (artigo 4o., caput) e no Estatuto Social não há previsão de sua atuação com intuito
especulativo, além de sequer se cogitar de lucro, impõe-se o reinvestimento das receitas líquidas.
Com isso, entendeu o Relator de primeira instância que o contribuinte atuou de
forma limitada e restrita à administração e fiscalização portuária, sem desenvolver atividades
empresariais próprias de outros sujeitos da iniciativa privada que atuam como operadores
portuários. Logo, há equívoco no enquadramento feito pela fiscalização, sendo correto o código
informado pelo Impugnante.
No entanto, o julgamento seguiu o entendimento proferido pela Solução de
Consulta no 128 COSIT/2017 no sentido contrário, negando provimento ao recurso.
Cientificado da Decisão em 16/12/2019, conforme Termo de ciência por abertura
de mensagem (fl. 158), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 161 a 178) em 14/01/2020
(fl. 159). Nele, alega:
a) A APPA é uma empresa pública prestadora de serviço público por delegação da
União, pois a classificação deve ter por base a principal atividade desenvolvida
pela empresa, assim considerada a que constitui o seu objeto social, observadas
as regras do art. 109-C da IN 971/2009.
b) A recorrente é Empresa Pública criada pelo Estado do Paraná para exercer tão
somente a Administração do Porto Organizado de Paranaguá e Antonina,
serviço público prestado em decorrência da delegação da União ao Estado do
Paraná. Tais serviços são públicos e essenciais, sem finalidade lucrativa,
inclusive, por expressa vedação constante no Convênio de Delegação n.
037/2001 firmado entre União e Paraná.
c) As atividades da recorrente se limitam ao exercício do poder regulador e de
polícia, não atuando em qualquer tipo de regime concorrencial ou acúmulo de
riqueza. Veja-se, inclusive, que a previsão de que a recorrente não tem nenhum
intuito especulativo encontra-se gravada em seu próprio estatuto,
especificamente no §2' do art. 7, o qual estabelece que “...o resultado líquido da
APPA será reinvestido para atendimento da finalidade da Empresa...”.
d) A primeira instância já reconheceu que a empresa atuou de forma limitada e
restrita à administração e fiscalização portuária, sem desenvolver atividades
empresariais próprias, havendo equívoco quanto a classificação fiscal, vencida a
controvérsia acerca da natureza da pública dos serviços prestados.
e) A recorrente atua, na verdade, na fiscalização das empresas da iniciativa privada
que atuam na exploração/operação do transporte marítimo no âmbito do porto
organizado de Paranaguá e Antonina. A recorrente é a “mão e os olhos” da
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.002 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723850/2019-65
4
União nos Portos de Paranaguá e Antonina, ou seja, atua na fiscalização
preventiva e corretiva do porto organizado que, frise-se, é de propriedade da
União.
f) A própria Receita Federal, por intermédio do art. 109-A da IN n. 971/2009,
define que as “entidades do Poder Público” não irão recolher as contribuições,
ou seja, reconhece que a recorrente não se sujeita ao recolhimento do tributo
ora exigido.
g) O Tribunal Regional Federal da 4a Região já sedimentou o entendimento de que
o enquadramento no código FPAS 582 e, consequentemente, o recolhimento
das contribuições não deve considerar tão somente a disposição expressa do
art. 109-A da IN n. 971/2009, mas sim a verdadeira atividade desenvolvida pelo
contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado da Decisão em
16/12/2019 (fl. 158), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 161 a 178) em 14/01/2020
(fl. 159).
Contribuições Sociais Previdenciárias – Terceiros.
Os autos visam a cobrança de Contribuições Sociais destinadas a Terceiros, com
base na indicação do código 582, enquanto o correto seria o FPAS 540, devido a atividade exercida
pela APPA (Associação Dos Portos de Paranaguá e Antonina).
A fiscalização sustenta devida a incidência das contribuições com base na atividade
de administração e exploração de porto e outras atividades correlatas, concluindo que a APPA não
desenvolve atividades exclusivas de Estado, usando como parâmetro o Estatuto Social da APPA e
as informações do site da Administração, como segue:
(fl. 36) Art. 1. ° A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina — APPA,
empresa pública criada pela Lei Estadual n° 17.895, de 27 de dezembro de 2013,
dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e
autonomia administrativa e financeira, vinculada à Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logística, reger-se-á pela legislação aplicável e pelo presente
Estatuto. (...)
(fl. 37) Informações colhidas do site da APPA
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.002 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723850/2019-65
5
4. Conforme informações colhidas do seu site, a APPA foi criada pelo Governo do
Paraná em 1947, e, no ano de 2014, o Estado do Paraná, por meio da Lei n.°
17.895, de 27 de dezembro de 2013, regulamentada pelo Decreto n° 11.562/14,
transformou-a de autarquia para empresa pública estadual, subordinada à
Secretaria de Estado e Infraestrutura e Logística, e responsável por gerir os portos
paranaenses (Paranaguá e Antonina) através do Convênio de Delegação n°.
037/2001, celebrado em 11 de dezembro de 2001 entre o Estado do Paraná e a
União com validade de 25 anos, que vigorará até 1° janeiro de 2027, com
possibilidade de prorrogação.
5. Ainda consta do seu site na internet as seguintes atividades desenvolvidas pela
APPA:
a) fiscalizar, controlar e normatizar todas as atividades portuárias;
b) garantir a segurança da navegação (acesso dos navios aos portos), através de
sistemas e obras de manutenção;
c) monitorar o meio ambiente no qual está inserido, cuidando dos resíduos e
disponibilizando recursos para a defesa do ambiente, em caso de acidentes; (...)
(fl. 38) 8. Conforme exposto acima, verifica-se claramente que as atividades
desenvolvidas pela APPA não são atribuições exclusivas de Estado, não podendo,
portanto, permanecer enquadrada no código FPAS n° 582, característico de
atividades de órgãos públicos, mas, sim, deve estar enquadrada no código FPAS n°
540, como empresa de exploração de portos, devendo recolher também as
contribuições sociais relativas aos Terceiros (Salário-Educação. Incra e DPC).
Por outro lado, defende a Recorrente que a APPA é uma empresa pública
prestadora de serviço público por delegação da União, pois a classificação deve ter por base a
principal atividade desenvolvida pela empresa, assim considerada a que constitui o seu objeto
social, observadas as regras do art. 109-C da IN 971/2009.
Acrescenta que apenas administra o Porto, serviço público prestado em decorrência
da delegação da União ao Estado do Paraná, serviço público essencial, sem finalidade lucrativa, e
que as atividades se limitam ao exercício do poder regulador e de polícia.
Afirma que em seu próprio estatuto, especificamente no §2o do art. 7o, há a
seguinte previsão: (...) o resultado líquido da APPA será reinvestido para atendimento da
finalidade da Empresa (...) e que o Convênio de Delegação n. 037/2001 confirma esse caráter.
Reitera que a primeira instância já reconheceu que a empresa atuou de forma
limitada e restrita à administração e fiscalização portuária, sem desenvolver atividades
empresariais próprias, havendo equívoco quanto a classificação fiscal, vencida a controvérsia
acerca da natureza da pública dos serviços prestados e cita a IN n. 971/2009 e decisão do Tribunal
Regional Federal da 4a Região.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.002 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723850/2019-65
6
De fato, na Decisão de primeira instância, depois de discorrer acerca da natureza de
empresas públicas e privadas e analisar as provas dos autos, o relator concluiu que a qualificação
da fiscalização estaria equivocada, sendo correto o código informado pelo Contribuinte:
(fl. 149) Destarte, apesar de nutrir apreço por convicção diversa daquela
materializada no entendimento acima transcrito, forçoso reconhecer a minha
vinculação a ele, nos termos do artigo 9o. da Instrução Normativa RFB no 1.396,
de 16/09/2013, verbis:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de
sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito
passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se
enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal,
em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1434, de 30 de dezembro de 2013)
Ex positis, voto no sentido de se conhecer da impugnação, e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo integralmente o crédito tributário constituído pelo Auto
de Infração.
Ocorre que, em vista da vinculação das Instruções Normativas aos julgamentos
administrativos, votou-se no sentido de manter a autuação, considerando os termos da Solução
de Consulta no 128/2017.
Ao final do voto constata-se a justificativa do Relator com base na Solução de
Consulta no 128/2017, apesar de tratar de situação distinta (transporte coletivo) se aplica ao caso
dos autos:
(fl. 143) Todavia, no âmbito do processo administrativo fiscal, em que pese
vigorarem os princípios da persuasão racional e do livre convencimento do
julgador, não pode este furtar-se à observância dos entendimentos
administrativos vinculantes exarados no âmbito da Receita Federal do Brasil –
RFB. Assim, apensar da linha de raciocínio acima adotada, este julgador se vê
forçado a aplicar entendimento contrário à sua convicção, fazendo-o à luz do
entendimento exarado pela Solução de Consulta no 128 COSIT, de 09/02/2017,
assim ementada:
EMPRESA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS.
CÓDIGO FPAS. ENQUADRAMENTO.
A empresa pública que presta serviços de gestão do sistema de transporte coletivo
deve se enquadrar no código CNAE 5229-0/99 e no código FPAS 515, devendo
recolher as contribuições sociais destinadas aos terceiros, decorrentes de tal
enquadramento previstos no anexo II da IN RFB no 971, de 2009. Dispositivos
Legais: Constituição da República, art. 173, §1o, II; Lei no 5.172, de 1996 (CTN), art.
111, II; Decreto-lei no 9.853, 1946, art. 3o; Decreto-lei no 8.621, de 1946, art. 4o,
Decreto-lei no 2.318, de 1986, art. 1o; Lei no 8.029, de 1990, art. 8o, §3o; Lei no
8.706, de 1993, art. 7o, I; Lei no 9.766, de 1998, art. 1o, §1o; IN RFB no 971, de
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.002 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723850/2019-65
7
2009, na redação dada pela IN RFB no 1.071, de 2010 e alterações seguintes, arts.
109, §§1o e 5o, I, 109-A, I, 109-C, §§ 5o e 6o, 110-B, 110-C, 259, 260, §1o, 394, III e
ANEXOS I e II. (...)
Apesar da Solução de Consulta no 128/COSIT 2017 ter sido aplicada no julgamento
de primeira instância, entendo que não se aplica ao caso dos autos. Embora trate do
enquadramento do código FPAS, trata especificamente de empresas públicas de gestão do sistema
de transporte coletivo.
Logo, ainda que sejam razoáveis as ponderações adotadas em primeira instância,
discordo quanto a este ponto.
Diferente seria se a Solução de Consulta regulasse questões gerais acerca do
enquadramento do código FPAS para empresas públicas em geral e estabelecesse os critérios
acerca de cada caso específico (autarquias, fundações públicas criadas e mantidas pelo Poder
Público, sociedades de economia mista e empresas públicas), situação que poderia influenciar a
sua aplicação no presente caso.
Superada a questão da natureza da APPA, visto que de fato é uma empresa que
presta um serviço delegado pela União, como comprova o seu Estatuto (fl. 50) e pelo Convênio de
Delegação n. 037/2001 (fl. 103), resta reconhecê-la como empresa pública prestadora de serviço
público por delegação da União. Conforme consta na Constituição Federal:
Art. 21. Compete à União: (...)
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: (...)
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
E sendo a atividade preponderante da empresa o gerenciamento de portos
mediante concessão da União, considera-se a APPA como empresa pública prestadora de serviço
público por delegação da União, pelo que não é devida a Contribuição destinada a Terceiros.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 187
DF CARF MF
Original